Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-27.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706371-27.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NN&amp;A PRODUCOES JORNALISTICAS LTDA - ME EMBARGADO: ANDREZA MATAIS DE ALMEIDA PINHEIRO D E S P A C H O Antes de encaminhar os autos à e. Relatora designada para apreciação dos embargos de declaração, intime-se a apelante para esclarecer se persiste o interesse recursal tendo em vista o noticiado acordo celebrado na ação em tramitação na Comarca de São Paulo (ID 75055612). Publique-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora